Tribunal: TJPA
Processo: 0808715-36.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0808715-36.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: MARINETE BRABO RODRIGUES FONTENELE

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No tocante ao reiterado excesso de execução a decisão agravada consignou com absoluta clareza, após exame sobre a planilha da parte exequente, terem sido utilizados quanto ao adicional por tempo de serviço os percentuais de 35% e 40%, o que se mostrou em perfeita consonância com os comprovantes de pagamento colacionados aos autos, sobre os quais não trouxe o agravante nenhum fundamento concreto capaz de infirmar tal conclusão.

2. Apesar da insurgência (excesso de execução) consistir de questão cuja revisão inevitavelmente demandará revolvimento do acervo fático-probatório acarretando virtual inviabilidade do recurso excepcional, ainda assim a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, razão pela qual não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0808715-36.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10694271)

AGRAVADA: MARINETE BRABO RODRIGUES FONTENELE

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou improcedente a impugnação do executado homologou a quantia incontroversa e determinou a remessa dos autos para Contadoria do Juízo.

Após discorrer longamente acerca do cabimento do presente recurso o agravante, em síntese, alegou haver excesso de execução, notadamente quanto aos percentuais do adicional por tempo de serviço. Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão adequando o valor devido àquele apontado na impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa (§4º do art. 1.021 do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

De início, assinalo que o agravante renova alegação já apreciada pela decisão recorrida sem nada de novo acrescentar. Deixarei de reproduzir na inteireza o
decisum
guerreado para evitar tautologia.

No tocante ao reiterado excesso de execução a decisão agravada consignou com absoluta clareza, após exame sobre a planilha da parte exequente, terem sido utilizados quanto ao adicional por tempo de serviço os percentuais de 35% e 40%, o que se mostrou em perfeita consonância com os comprovantes de pagamento colacionados aos autos, sobre os quais não trouxe o agravante nenhum fundamento concreto capaz de infirmar tal conclusão.

Apesar da insurgência (excesso de execução) consistir de questão cuja revisão inevitavelmente demandará revolvimento do acervo fático-probatório acarretando virtual inviabilidade do recurso excepcional, ainda assim a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, razão pela qual não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022